Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-93.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Atos infracionais análogos aos crimes de receptação. Provas. Laudo de avaliação econômica. Princípio da insignificância. Restituição dos veículos às vítimas. Condições pessoais desfavoráveis. Reiteração na prática de atos infracionais. Internação. Efeito suspensivo.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - Se a prova dos autos -- depoimentos de policiais, apreensão do adolescente quando conduzia veículo produto de furto, que confessou ter adquirido outro veículo de pessoa desconhecida, sem documentação e por preço muito inferior ao de mercado -- não deixando dúvidas da prática de atos infracionais, impõe-se adolescente medida socioeducativa de internação.

3 - O laudo de avaliação econômica do veículo receptado não é imprescindível para se constatar a receptação se o preço desse pode ser verificado por outros meios de prova.

4 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do bem receptado – dois veículos - não representa inexpressiva lesão jurídica e é notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta do adolescente, que adquiriu e conduziu veículos objetos de furto e roubo.

5 - A restituição dos veículos às vítimas não torna insignificante a conduta do agente que adquiriu e conduziu veículos – que não têm valor irrisório - sabendo de sua origem ilícita, sobretudo se a restituição não foi voluntária, tendo ocorrido após apreensão dos veículos pela polícia.

6 - Embora praticado o ato infracional sem violência ou grave ameaça, cabe a medida de internação se presentes condições pessoais desfavoráveis, reiteração de passagens pela VIJ e prática de novo ato infracional logo após cumprimento de internação.

7 – Apelações não providas.